Tribunal: TJMT
Processo: 1014655-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014655-45.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO BELO TAVARES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Jacqueline Gevizier Rodrigues Ciscato, em favor de Bruno Belo Tavares, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única de Juscimeira, no Auto de Prisão em Flagrante no 1000365-75.2021.8.11.0048.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 17/06/2021 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2°, II do Código Penal e art. 244-B do ECA, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Aduz que “o Magistrado fez referência a gravidade em abstrato do crime supostamente cometido, sem apontar, contudo, nenhum fundamento concreto a justificar a manutenção do cárcere” (sic).
Destaca que as súmulas 718 e 719 do STF inadmitem fundamentação judicial com base apenas na gravidade em abstrato do delito imputado e invoca o invoca o princípio da homogeneidade, asseverando que acaso sobrevenha condenação, a pena não passará de 08 anos, de modo que terá direito a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Por fim, aduz que o paciente é primário e milita em seu favor o princípio da presunção de inocência.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medida cautelar prevista no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 17/06/2021 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2°, II do Código Penal e art. 244-B do ECA, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Eis o conteúdo da decisão invectivada, verbis:
“(...) 2. Decido.
2.1. Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.
Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, os custodiados foram presos pelo (s) crime (s) de ROUBO MAJORADO e CORROMPER OU FACILITAR A CORRUPÇÃO DE MENORES, de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.
A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: auto de prisão flagrante, boletim de ocorrência, pedido de Representação pela prisão preventiva, termos de depoimento e termos de declaração.
Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento da vítima.
Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência dos custodiados, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia da aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos.
Por outro lado, a alegada condição pessoal do réu, de ser pessoa trabalhadora e ter residência fixa, ajudam, mas sozinhas não são suficientes para garantir a liberdade provisória do agente quanto os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, “não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva” (TJSC, ReHC 1.128, JC 69/583). A contrario senso, não autorizam, por si só, a sua revogação.
2. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Còdigo de Processo Penal, indefiro o pedido da defesa, e CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO BELO TAVARES, ADRIANO RODRIGO DE SOUS em prisão preventiva”. (Id. 98031455 - Págs. 5/6).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, para que se possa afirmar que a segregação provisória está lastreada em fundamentação concreta, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator